Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, AMBOS DO CP. COMPRA E CONDUÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. APRESENTAÇÃO DE CRLV FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e artigo 304, c/c artigo 297, caput, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade e do dolo do agente, especialmente da consciência do acusado sobre tratar-se de bem objeto de crime anterior e da falsidade do documento por ele utilizado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao acusado provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.3.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao acusado, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas aos depoimentos colhidos nos autos, revelam a ciência do acusado acerca da origem ilícita do veículo por ele, supostamente comprado e conduzido. Outrossim, o acusado não conseguiu demonstrar minimamente que não sabia da origem ilícita do referido automóvel.
5. A incidência do delito de uso de documento público falso se dá com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso.
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental ou a aquisição lícita do documento. Precedentes do TJDFT. 6.1. Restando comprovado que o acusado fez uso de CRLV falso e, de outro lado, não tendo a defesa conseguido provar que não sabia da falsidade de referido documento, dúvidas não restam da condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal.
7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.